Tribunal: STF
Processo: HC 226634
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COM BASE EM CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 



    2. A existência de condenações criminais sem trânsito em julgado não justifica a valoração negativa dos antecedentes, a ensejar o deferimento de ofício da ordem de habeas corpus.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo o refazimento da dosimetria da pena, sem valorar negativamente os antecedentes, e a reavaliação da aplicação do tráfico privilegiado, do regime inicial de cumprimento de pena e do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.